Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS BANCÁRIAS. INDEVIDOS. NÃO AUTORIZADOS. INDEVIDOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Conforme o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, que poderá ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.
3. Constata-se a probabilidade do direito pela comprovação do requerimento administrativo com pedido de cancelamento dos débitos automáticos que estão sendo realizados, que foi negado pela instituição bancária. Também foi demonstrado o perigo na demora com a manutenção dos descontos indevidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.